Tribunal: TJSP
Processo: 2091706-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processual. Ação de arbitramento de honorários. Decisão que, cautelarmente, deferiu pedido de reserva de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser auferido pelo agravante, autor da ação patrocinada pela agravada.
Inadmissível a análise de matéria e documentos que não foram levados à apreciação do MM. Juízo da causa. Consideração de que o recurso é sede própria

Ementa:
Processual. Ação de arbitramento de honorários. Decisão que, cautelarmente, deferiu pedido de reserva de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser auferido pelo agravante, autor da ação patrocinada pela agravada.
Inadmissível a análise de matéria e documentos que não foram levados à apreciação do MM. Juízo da causa. Consideração de que o recurso é sede própria para reexame do que já foi decidido, mas não para alegações inéditas. Inobservância do princípio da dialeticidade e implica irregularidade formal, no particular.
Constatada a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se mesmo o deferimento do pedido de tutela antecipada.
RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.